Tribunal: TJSP
Processo: 1000368-92.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – DESCABIMENTO – PARTES QUE ASSINARAM TERMO DE DISTRATO - ARREPENDIMENTO DO AUTORES, REQUENDO A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, O QUE NÃO SE ADMITE – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO –

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – DESCABIMENTO – PARTES QUE ASSINARAM TERMO DE DISTRATO - ARREPENDIMENTO DO AUTORES, REQUENDO A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, O QUE NÃO SE ADMITE – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PARTES MAIORES E CAPAZES – LIVRE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE – ART. 849 DO CODIGO CIVIL – TRANSAÇÃO SÓ SE ANULA POR DOLO, COAÇÃO OU ERRO ESSENCIAL, O QUE NÃO SE VISLUMBRA – SE OS AUTORES CONSIDERAVAM QUE O VALOR DEVOLVIDO ERA INSUFICIENTE, DEVERIAM TER RECUSADO A PROPOSTA OFERECIDA PELA VENDEDORA, AJUIZANDO A COMPETENTE AÇÃO DE RESCISÃO, O QUE NÃO O FIZERAM – SENTENÇA MANTIDA-RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000368-92.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que são
apelantes GIULIANO JOSE DA SILVA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA) e
ALINE VIEIRA DE FREITAS GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COLORADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-92.2019.8.26.0400 -Voto no
2
Apelação Cível 1000368-92.2019.8.26.0400
Apelantes: Giuliano Jose da Silva Garcia e Aline Vieira de Freitas
Garcia
Apelado: Colorado Empreendimento Imobiliário Spe Ltda
Olímpia
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da sentença: Maria Heloisa Nogueira Ribeiro
Machado Soares
Voto no 4714
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DOS AUTORES – DESCABIMENTO –
PARTES QUE ASSINARAM TERMO DE DISTRATO -
ARREPENDIMENTO
DO
AUTORES,
REQUENDO
A
MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE RESTITUIÇÃO DOS
VALORES
PAGOS,
O
QUE
NÃO
SE
ADMITE
–
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOGAÇÃO
–
NEGÓCIO
JURÍDICO PERFEITO E ACABADO – INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PARTES MAIORES E
CAPAZES – LIVRE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE – ART.
849 DO CODIGO CIVIL – TRANSAÇÃO SÓ SE ANULA POR
DOLO, COAÇÃO OU ERRO ESSENCIAL, O QUE NÃO SE
VISLUMBRA – SE OS AUTORES CONSIDERAVAM QUE O
VALOR DEVOLVIDO ERA INSUFICIENTE, DEVERIAM TER
RECUSADO A PROPOSTA OFERECIDA PELA VENDEDORA,
AJUIZANDO A COMPETENTE AÇÃO DE RESCISÃO, O QUE
NÃO O FIZERAM – SENTENÇA MANTIDA-RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença de fls.
119/122, proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada
com devolução dos valores pagos, que dera pela improcedência do
pedido aduzido por GIULIANO JOSÉ DA SILVA GARCIA e ALINE
VIEIRA
DE
FREITAS
GARCIA
em
face
de
COLORADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-92.2019.8.26.0400 -Voto no
3
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
Em breve síntese dos fatos, os autores alegam que, em
07/02/2017, celebraram instrumento particular de promessa de compra
e venda com a construtora ré, relativo ao Lote no 7 da Quadra no L, do
Loteamento Jardim Colorado, sob a quantia de R$ R$144.694,60 (cento
e quarenta e quatro mil e seiscentos e noventa e quatro reais e
sessenta centavos), dos quais, até o ajuizamento da ação, pagaram
R$14.000,00.
Todavia, o autor alega que, em meados de 2018, passou por
graves problemas financeiros, razão pela qual não mais possuía
condições de adimplir com as parcelas vincendas, informando a ré dos
fatos em questão.
Dessa forma, não tendo mais interesse na continuidade do
negócio, as partes buscaram o distrato, sendo que a empresa ré
apresentou uma proposta de devolução de apenas R$2.000,00 (dois mil
reais).
Com efeito, alegando ter sido pressionado pela vendedora,
bem como, por ter urgência para reaver o valor pago, o autor acabou
assinando o distrato do contrato em questão com a empresa ré.
Contudo, por se arrepender posteriormente de ter assinado o
distrato nestes termos, a parte autora ajuizou a presente ação, a fim de
que seja majorado o percentual de restituição para 90% dos valores
pagos, condenando a requerida a proceder a devolução de R$12.600,00
(doze mil e seiscentos reais).
Neste sentido, o juiz dera pela improcedência da demanda, por
entender que o distrato deve prevalecer, uma vez que é ato jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-92.2019.8.26.0400 -Voto no
4
perfeito, sem existir qualquer prova de que os autores foram induzidos
à erro ou coagidos, e, tampouco, dos pagamentos supostamente
realizados pelos compradores.
Insurge-se a parte autora, requerendo a reforma da r.
sentença.
Em síntese, reitera a argumentação aduzida a inicial, qual
seja, pela abusividade e ilegalidade do confisco realizado pela
construtora, que reteve aproximadamente 80% do valor adimplido
pelos compradores.
Com efeito, alegam que a assinatura do distrato somente
ocorreu pela forte pressão da vendedora, bem como, pela urgência para
reaver o valor pago, ante a sua grave situação financeira.
Ademais, argumenta que, tratando-se de relação de consumo,
os compradores são parte hipossuficiente, de modo que eventuais
cláusulas que estabeleçam vantagens exageradas à vendedora ou se
tornem excessivamente onerosas aos consumidores devem ser
declaradas nulas de pleno direito, relativizando o pacta sunt servanda.
Neste sentido, nos termos das súmulas e jurisprudência
sedimentadas por este E. Tribunal de Justiça, é sabido que o
consumidor, mesmo inadimplente, pode pleitear a rescisão contratual,
com o recebimento das quantias pagas.
Deste modo, requer que o presente recurso seja provido, a fim
de reformar a r. sentença, condenando a construtora apelada à
devolução de 80% dos valores pagos pelos compradores.
Recurso processado; respondido a fls. 146/149.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-92.2019.8.26.0400 -Voto no
5
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
Extrai-se, no presente caso, que as partes pactuaram
compromisso de compra e venda de imóvel, e, posteriormente, por não
mais ter condições de arcar com a continuidade do negócio, a parte
autora/compradora requisitou o distrato do contrato junto à empresa
ré, sendo realizado com a devolução de R$2.000,00 em favor dos
autores.
Deste modo, ajuizaram a presente ação, pleiteando a
majoração do percentual de devolução das quantias pagas.
Todavia, por não vislumbrar qualquer vício de consentimento a
macular o negócio jurídico celebrado entre as partes, entendo que a r.
sentença deve ser mantida em sua integralidade.
Conforme oportunamente ressaltado pelo juízo a quo, o
distrato deve prevalecer, pois é válido e fora elaborado livremente pelas
partes. Sem qualquer prova de que tenha havido vício de
consentimento, capaz de invalidar o negócio jurídico em questão, suas
cláusulas permanecem hígidas.
Com efeito, as partes transigiram e ajustaram valores para o
distrato, outorgando-se, reciprocamente, ampla, geral, e irrevogável
quitação em relação às obrigações assumidas, tanto que assim
declararam nas cláusulas 4a e 5a do distrato, a fls. 41:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-92.2019.8.26.0400 -Voto no
6
“Cláusula Quarta Em decorrência da rescisão ora
operada e após o pagamento constante da cláusula segunda,
os COMPRADORES e a VENDEDORA dar-se-ão plena e
irrevogável quitação com relação ao contrato ora rescindido,
para nada mais reclamarem, seja a que título for. Da mesma
maneira, a presente Rescisão se dá com relação aos seus
herdeiros e sucessores e representa o acordo final entre as
Partes em relação ao Contrato.”.
“Cláusula
Quinta

A
VENDEDORA
e
os
COMPRADORES renunciam expressamente a qualquer direito
que lhes possa existir, em decorrência do contrato ora
rescindido”.
Ademais, os requerentes não descreveram qualquer vício do
consentimento, capaz de invalidar o ato jurídico em questão, cabendo
registrar que, a princípio, são pessoas com capacidade de
discernimento, e, portanto, têm total compreensão dos termos da
avença ajustada, tratando-se de partes maiores e capazes, que
transigiram sobre direitos disponíveis, e deram plena aceitação aos
termos ajustados, livres de qualquer coação.
Neste
sentido,
limitaram-se
a
afirmar
que
foram
“pressionados” pelos vendedores a assinar o distrato, sendo que, por
outro lado, também se manifestaram no sentido de que possuíam
urgência para levantar qualquer quantia. Ou seja, os próprios apelantes
afirmam que assinaram o acordo por necessidade particular, afastando-
se, portanto, eventual tese de pressão/intimidação, que sequer fora
comprovada.
Não obstante, afirmam à inicial que “a empresa-ré lhe
apresentou uma proposta de devolução de apenas R$2.000,00”. Logo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-92.2019.8.26.0400 -Voto no
7
beira a absurdez eventual alegação de coação, pressão ou intimidação
quando os próprios autores alegam que a empresa “apresentou uma
proposta”.
Ora, se a proposta não lhe era vantajosa, caberia a parte negá-
la, fazer uma contraproposta ou simplesmente demandar judicialmente,
sem assinar um acordo que lhe reputou prejudicial.
Assim, nos termos do art. 110, do Código Civil, “a
manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a
reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o
destinatário tinha conhecimento”. Neste sentido, os compradores não
manifestaram qualquer ressalva em relação aos termos da avença.
Ou seja, as partes, maiores e capazes, sem qualquer forma de
coação ou dolo, celebraram acordo sobre os fatos, renunciando a
quaisquer outros valores, nos termos do art. 849 do Código Civil, que
dispõe: “A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial
quanto à pessoa ou coisa controversa”.
Logo, não é razoável que, por arrependimento quanto ao
negócio jurídico celebrado, queira o comprador impor à outra parte a
revisão dos termos da avença, notadamente porque ajuizou a demanda
para rescindir o contrato, pedindo a majoração dos valores pagos a
serem restituídos, sendo que ele próprio deu causa ao distrato do
contrato, ante a sua incapacidade de honrar com os pagamentos
vindouros.
Ademais, se os autores consideravam que o valor devolvido
seria insuficiente e que a retenção em favor da empresa era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-92.2019.8.26.0400 -Voto no
8
excessivamente onerosa, deveria ter se recusado em proceder com a
formalização da transação, ajuizando a competente ação de rescisão
contratual, o que não o fizera.
Todavia, em flagrante contradição com a vontade externada
na transação firmada voluntariamente, ajuizou a presente ação para
alcançar percentual maior de devolução. Ora, "a ninguém é lícito fazer
valer um direito em contradição com sua anterior conduta, quando essa
conduta interpretada objetivamente segundo a lei, os bons costumes ou
a boa-fé, justifica a conclusão de que não se fará valer o direito, ou
quando o exercício posterior choque contra a lei, os bons costumes ou a
boa-fé" (Apud, NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado (...), 6a.
ed. p.507). (REsp 1.040.606/ES; Quarta Turma; Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO; julgado em 24/04/2012).
Neste sentido, transcrevo extensa jurisprudência desta E.
Corte de Justiça. Confira-se:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
Não indicação de vício de
consentimento apto a gerar a anulabilidade do distrato. Art.
849 do Código Civil. Coação não configurada, nos termos do
art. 151 do Código Civil. Código de Defesa do Consumidor veda
apenas a perda total das parcelas pagas, o que não é o caso
dos autos. Distrato assinado livremente pela apelada, que deve
ser respeitado. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1000513-46.2017.8.26.0004; Relator (a):
Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/05/2018; Data de
Registro: 24/05/2018)
Compromisso de venda e compra de imóvel.
Distrato. Retenção de 50% dos valores pagos. Transação
envolvendo
direitos
disponíveis.
Ausência
de
vício
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-92.2019.8.26.0400 -Voto no
9
consentimento. Devolução que deve ser mantida na forma e no
valor estabelecidos distrato. Sentença acertada. Ação que é
improcedente. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1062384-46.2018.8.26.0100;
Relator
(a):
Maia
da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 32a Vara Cível; do Julgamento:
31/01/2019; Data de Registro: 06/02/2019)
COMPRA
E
VENDA
DE
UNIDADE
AUTÔNOMA.
RESCISÃO
DE
CONTRATO.
MORA
DOS
COMPRADORES.
DEVOLUÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS, NOS TERMOS
DA
SÚMULA
1
DESTE
TJSP.
TERMO
DE
DISTRATO
EXTRAJUDICIAL. RETENÇÃO DE 30% DOS VALORES PAGOS.
TRANSAÇÃO
ENVOLVENDO
DIREITOS
DISPONÍVEIS.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO QUE
DEVE
SER
MANTIDA
NA
FORMA
E
NOS
VALORES
ESTABELECIDOS NO DISTRATO. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1044225-60.2015.8.26.0100; Relator (a):
Alfredo Attié; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro:
01/03/2019)
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Por
fim, uma vez sucumbentes, elevo para R$2.000,00 a condenação dos
autores ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do art. 85,
§11o do Código de Processo Civil, observado o deferimento dos
benefícios da gratuidade judiciária.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica